Tribunal: TJMT
Processo: 1010756-73.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1010756.2020.8.11.0000 - COMARCA DE MIRASSOL DO OESTE
IMPETRANTE(S): CARLOS WAGNER GOBATI DE MATOS – DEF. PÚBLICO
PACIENTE(S): VAGNER HONORIO DOS SANTOS
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de VAGNER HONORIO DOS SANTOS contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol do Oeste, nos autos de incidente processual (PJE no 1001314-50.2020.8.11.0011), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de descumprimento de medida protetiva - art. 24-A, da Lei no 11.340/2006 - (www.tjmt.jus.br).
O impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a segregação preventiva ofenderia o princípio da homogeneidade; 3) a vítima [Vanessa Lorayner Honório dos Santos], ao ser ouvida pela autoridade policial, “não narrou qualquer episódio de gravidade”; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente (ID 43142959), com documentos (ID 43142961/ID 43142960).
Relatos.
Em 13.5.2020, em plantão judicial, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:
“[...]O preso foi detido em flagrante delito na data de 12/05/2020.
Os autos vieram acompanhados das peças procedimentais.
À autoridade policial, a vítima declarou que não deseja representar o agressor. [...].
DOS REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA[...].
A materialidade do crime está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, relatório policial, laudo de exame de corpo delito e termos de depoimentos prestados em sede inquisitorial.
Aliado à materialidade do delito encontram-se os indícios de autoria configurados pelos depoimentos colhidos.[...].
Ademais, consta nos autos pedido do Ministério Público de prisão preventiva e para que seja convertida a prisão em flagrante em preventiva
Portanto, especificamente quanto às circunstâncias autorizadoras da prisão cautelar prevista no art. 312, do CPP e os requisitos presentes no art. 313 do CPP, tenho que estão presentes, no caso, uma vez que o suspeito VAGNER HONÓRIO DOS SANTOS praticou supostamente o fato delituoso tipificado pelo art. 24-A da Lei 11.340/06.
Também verifica-se que custódia cautelar se faz presente para a garantia da ordem pública. Este requisito não visa somente evitar que o acusado venha a cometer novos crimes, mas também preservar a sociedade e a imagem da Justiça perante ela, de forma que passe confiança e credibilidade diante do crime cometido, o que não ocorrerá caso o suspeito seja imediatamente colocado em liberdade.
Isso porque o suspeito foi posto em liberdade na data de 19/06/2019 em razão do executivo penal n. 927-91.2016.811.0011 (Cód. 2000412) e, além disso, tem demonstrado despeito às determinações judicias, posto que está a descumprir as medidas protetivas de urgência dos autos n. 672-94.2020.811.0011 (Código 275864).
Além disso, consta que o flagrado trata-se de pessoa contumaz da prática de no contexto de violência doméstica conforme se infere dos autos n. 3243-43.2017.8.11.0011 (250458), movido em favor de sua ex-companheira Cleusa Gonçalves dos Santos.
Assim, está claro que a liberdade de Vagner Honório dos Santos é temerária, pois certamente põe em risco a integridade física de Vanessa Lorayner Honório dos Santos.
A omissão da Justiça ou a falta de providências empodera o agressor e abala a sensação de segurança indispensável ao cidadão comum, o que justifica o decreto de prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, de maneira a evitar que ele, uma vez solto, volte a delinquir, ameace testemunhas ou fuja do distrito da culpa.
Estão configurados nos autos os pressupostos da custódia preventiva, ou seja, prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, já que presentes os fundamentos que autorizam a decretação de custódia cautelar – “fumus commissi delicti” e “periculum libertatis”. [...].
Com efeito, a prisão preventiva como espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria dos indiciados no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial. [...].
Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante de VAGNER HONÓRIO DOS SANTOS e CONVERTO sua prisão em flagrante delito em PRISÃO PREVENTIVA, nos termos do art. 310, inciso II, art. 312 e art. 313, incisos II e III, todos do CPP [...]” (Marcos André da Silva, juiz de Direito – PJE no 1001314-50.2020.8.11.0011)
Pois bem.
O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva na garantia da ordem pública, consubstanciada no descumprimento das medidas protetivas anteriormente impostas em favor da vítima Vanessa Lorayner Honório dos Santos (Sistema Primus – Código 275864/Comarca de Mirassol do Oeste), bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui condenação por ameaça no ambiente doméstico [em face de sua ex-companheira Cleusa Gonçalves dos Santos] e por extorsão (SEEU no 0000927-91.2016.8.11.0011).
A prisão preventiva pode ser empregada para proteger vítima de violência doméstica, em razão do descumprimento das medidas protetivas (STJ, HC no 327.366/SC, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 19.4.2016; STJ, RHC no 66.222/RS - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 31.3.2016).
Por outro lado, as condenações indicadas pelo juiz da causa [por extorsão a 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão – e ameaça a 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias, de detenção, referem-se a fatos praticados, respectivamente, em julho de 2017 e abril de 2014, sendo que o paciente já cumpriu 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias da pena imposta e encontrava-se no regime semiaberto, situação processual a merecer ponderação, à luz das políticas públicas de desencarceramento e ressocialização (SEEU no 0000927-91.2016.8.11.0011).
Ademais, a segregação cautelar [pelo descumprimento de medida protetiva] não guarda a devida proporcionalidade com o fato, porque o suposto delito é apenado com detenção [três meses a dois anos], a recomendar a aplicação do princípio da homogeneidade.
Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC no 72800/2015 - Segunda Câmara Criminal - 8.7.2015; TJMG, HC no 10000130569163000 - Relatora: Des. Maria Luíza de Marilac - 10.9.2013).
Nesse quadro, sopesado o desejo manifestado pela vítima em não representar o paciente por ameaça [“como não sofreu ameaças, não deseja representar” – ID32103287 – PJE no 1001314-50.2020.8.11.0011 ] e a excepcionalidade da segregação cautelar, sobretudo diante da atual situação de pandemia de COVID-19, mostra-se pertinente conceder liberdade processual ao paciente, porém, com manutenção das medidas cautelar e protetivas anteriormente impostas pelo juiz da causa para obstar que o paciente volte a importunar a vítima (CPP, art. 315, § 1o).
Com essas considerações, DEFERE-SE o pedido liminar para outorgar liberdade processual ao paciente, mantidas as medidas cautelares e protetivas impostas pelo Juízo singular, notadamente as proibições de “frequentar a residência da ofendida, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica dessa” e de “aproximação da ofendida, de seus familiares [...] no limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância” (CPP, art. 319, II e III).
Outrossim, COMUNIQUE-SE ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mirassol do Oeste para expedição do apto alvará de soltura, fazendo constar o teor das medidas cautelares e protetivas [“de proibição de frequentar a residência da ofendida, com a finalidade de preservar a integridade física e psicológica dessa” e de “proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares [...] no limite mínimo de 200 (duzentos) metros de distância”], bem como a possibilidade de decretação de nova custódia provisória em caso de descumprimento, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 22 de maio de 2020.
Des. MARCOS MACHADO